Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. CADETE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.
I – O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para a participação em curso de formação, arts. 20, § 4o, da Lei 8.112/90, e 14, § 1o, da Lei 9.624/98, observados os princípios da isonomia e da razoabilidade.
II – Segurança concedida.